Tribunal: TCU
Processo: 029.267/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 410/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, em desfavor do Sr. Leandro Matieli Gonçalves, Secretário Municipal de Ordem Pública, e do Município do Rio de Janeiro, em razão de indícios de irregularidades na licitação e possível não devolução de eventual saldo do Convênio 824422/2015 , firmado para o fortalecimento da integração de sistema e ações de segurança pública envolvidas na realização dos grandes eventos, mediante aquisição de viaturas adaptadas do tipo veículo furgão longo, teto alto - patrulha avançada de controle. Considerando que os documentos constantes do processo indicam que o objeto foi executado, o saldo do convênio devidamente devolvido ao concedente e não foram constatadas irregularidades sob o aspecto financeiro; Considerando que as possíveis falhas no procedimento licitatório não são suficientes para ensejar a glosa integral dos recursos repassados; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do MP/TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento nos arts. 169, inciso VI, e 212 do RI/TCU; b) dar ciência deste Acórdão e da instrução à peça 11 ao Sr. Leandro Matieli Gonçalves, ao Município do Rio de Janeiro e ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. 1. Processo TC- Processo 029.267/2019-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Leandro Matieli Gonçalves (CPF XXX.696.347-XX) e Município do Rio de Janeiro (CNPJ 42.498.733/0001-48). 1.2. Órgão/Entidade/Unidade: Município do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: Marcelo Queiroz (OAB-RJ 128.559) e outros.